Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735341-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL REPRESENTACAO EIRELI AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL REPRESENTAÇÕES EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0735098-64.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de titularidade dos réus. Elucida que o agravado ajuizou Ação Indenizatória aduzindo ter sido vítima de golpe em leilão de veículo e que o juízo proferiu decisão antecipação os efeitos da tutela e bloqueando valores nas contas do agravante. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma não ter participado do referido leilão, que não conhece os demais réus e que nunca teve o veículo “arrematado”. Ressalta, ainda, nunca ter trabalhado com leilões, tratando-se de microempresa que atua na área de venda de botões e tecidos. Aduz ser indevida a constrição de valores em sua conta e que tal arresto que gera graves danos. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela. Ausente o preparo. Despacho de ID 40581841 intimando o agravante a recolher o preparo em dobro. A parte peticionou no ID 40727347 informando a impossibilidade de pagar as custas, ante ao bloqueio dos valores de suas contas. Os autos foram remetidos para o plantão, que entendeu ser incabível a análise da questão. Restou certificado no ID 46910496 que os autos ficaram parados e, por não terem sido incluídos nos Boletins Informativos, não foi concluso tempestivamente. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça à empresa agravante para análise desses autos. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO em desfavor de BRASIL JUDICIAL LEILÕES - BRASIL REPRESENTAÇÃO EIRELI, CAIO ABI MORAD DOS SANTOS e STEPHANY GOMES BONFIN DE JESUS, com pedido de tutela de urgência para “realização do bloqueio de valores, utilizando-se a ferramenta SISBAJUD + teimosinha, por 30 dias, até o valor objeto da demanda: R$37.861,00 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e um reais), ou do SISBAJUD, pelo período que este colendo juízo entender correto, ante o iminente risco de perecimento do direito do requerente, inaudita altera parte;”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da possível prática de um ardil em desfavor da parte autora, a qual foi instigada a participar de um leilão eletrônico de um veículo FORD ECOSPORT 18/18, placa CLH7A56, RENAVAM 1184307013, chassi 9BFZB55V9K8738649, mas ao final se deparou com uma situação de golpe. O leilão ocorreu em 19.04.2022. O documento de ID 137022432 seria a nota fiscal e vincula os três requeridos, ao passo que o documento de ID 137024448 evidenciaria uma conversa após a arrematação do bem em leilão. O fato deu ensejo a comunicação da autoridade policial para apurar a possível prática de ilícito penal (doc. de ID 137223573). Presente, portanto, a probabilidade do direito, porquanto o autor tem o direito de tentar reaver o dinheiro transferido (ato ilícito). O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial. Registro que já passou longo período entre a data do leilão e a presente data, o que possivelmente dificultará ou impossibilitará a diligência de consulta, mas esta não pode ser negada. Presentes os pressupostos é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio de valores, utilizando-se a ferramenta SISBAJUD, até o valor de R$ 37.861,00 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais). Solicito os préstimos do CJU para devolver o processo na rotina ‘remessa ao gabinete’ para a realização da consulta eletrônica, momento em que deverá se consultado o sistema para fins de localização do endereço da terceira requerida (Stephany). Após, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto o executado, ora agravado, sequer foi intimado para realizar o pagamento voluntário do débito, assim, imprescindível estar presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. O autor, ora agravado, aduz ter sido vítima do golpe do leilão e alega que o réu, ora agravado, é culpado por ter sido a empresa que realizou o leilão. Observa-se que o suposto golpe mencionado pelo agravado necessita de maior dilação probatória, já que a empresa agravante demonstrou não atuar na área de leilões, tendo como objeto a representação comercial de mercadorias em geral. Assim, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de arresto. Determino, também, a liberação imediata dos valores bloqueados das contas do agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 15:12:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador